Tribunal: TJSP
Processo: 2052707-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que defere o processamento de recuperação judicial – Minuta recursal que apresenta questões relevantes que merecem a atenção da assembleia de credores e, em especial, do Juízo – Situação, entretanto, na qual a decisão de processamento constitui ato de natureza interlocutória consistente na verificação da presença dos requisitos formais

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que defere o processamento de recuperação judicial – Minuta recursal que apresenta questões relevantes que merecem a atenção da assembleia de credores e, em especial, do Juízo – Situação, entretanto, na qual a decisão de processamento constitui ato de natureza interlocutória consistente na verificação da presença dos requisitos formais necessários (LRF, arts. 48 e 51) – Decisão que autorizou o processamento mantida – Agravo improvido, com recomendação.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052707-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que são agravantes
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS
INSTITUCIONAL
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL, são agravados COMARPLAST IND
COM LT e EVOQUIM INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com recomendação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
2
VOTO No
: 39.243 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2052707-13.2020.8.26.0000
COMARCA : CAPÃO BONITO
AGTE.
: FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM DIREITOS
CREDITORIOS EXODUS INSTITUCIONAL
E OUTROS
AGDO.
: COMARPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(EM REC. JUDICIAL)
AGDO.
: EVOQUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTDO.
: REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recurso interposto
contra
decisão
que
defere
o
processamento
de
recuperação judicial
Minuta recursal que apresenta
questões relevantes que merecem a atenção da
assembleia de credores e, em especial, do Juízo

Situação, entretanto, na qual a decisão de processamento
constitui ato de natureza interlocutória consistente na
verificação
da
presença
dos
requisitos
formais
necessários (LRF, arts. 48 e 51) Decisão que autorizou
o processamento mantida
Agravo improvido, com
recomendação.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com
recomendação.
Agravo de instrumento interposto por Fundo De
Investimentos em Direitos Creditórios Exodus Institucional e outro
contra a r. decisão digitalizada em fl. 818-821, mantida em fl. 3.592-3.593
dos autos de origem, proferida pelo Exmo Dr. Éverton Willian Pona, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Capão Bonito, que
deferiu o processamento da recuperação judicial às agravadas. Vistos.
1.
Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizado
por
COMARPLAST
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA e EVOQUIM INDUSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI, ambas devidamente qualificada
nos autos. A decisão de fls. 209-212 determinou a
realização
de
estudo
prévio
e
as
requerentes
reapresentaram o pedido de liminar, com antecipação
do stay period (fls. 215-224).
Os
credores
Gávea
Securitizadora
S/A
e
FMI
Securitizadora apresentaram impugnações às fls.
238-245 (com exceção de incompetência em favor da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
3
Vara de Falência da Capital) e 284-300.
O laudo prévio consta às fls. 355-419, com manifestação
das recuperandas às fls. 775-785, insistindo no
deferimento da recuperação. Por decisão de fls.
786-796, o juízo da 1a Vara de Jandira declinou da
competência em favor do juízo desta Comarca de Capão
Bonito por considerar ser a localidade do principal
estabelecimento das requerentes.
É o relatório. Fundamento e decido.
2. Sobre a competência:
O laudo prévio acostado aos autos colheu elementos e
teceu considerações sobre a localização do "principal
estabelecimento" das recuperandas a fim de cumprir a
determinação do art. 3o, da Lei de Recuperação Judicial
e Falências.
As
considerações
procuraram
afastar
qualquer
prevenção com a foro no qual se processou o prévio
pedido de recuperação judicial já extinto ou em relação
ao pedido de falência formulado perante o foro da
Capital (autos no. 1063602-75.2019.8.26.0100), em que
já se formulou pedido de desistência consoante anotado
pelo Juízo da 1a Vara de Jandira.
Em relação ao pedido de falência distribuído à 2a Vara
de Jandira (autos no. 1003505-94.2019.8.26.0299),
anotou o perito ser posterior ao processo de mesma
natureza também distribuído naquele Foro, porém ao
juízo da 1a Vara (autos no. 1003370-82.2019.8.26.0100).
A questão cingiu-se, assim, ao prosseguimento na 1a
Vara de Jandira ou a remessa a esta Comarca de
Capão Bonito. O perito judicial, em sua diligência,
elencou precedentes do TJSP adotando como critério
para a definição da competência para processamento da
recuperação judicial o "local economicamente mais
importante" e o "local onde emanam as decisões".
A decisão de declinação de competência se baseou na
constatação do perito de que, embora as declarações dos
representantes indicassem a sede localizada em
Jandira como o local do corpo diretivo, contábil e
administrativo e de onde emanam as decisões e ordens,
a estrutura do local não seria compatível com essas
circunstâncias, pois há um centro de distribuição onde
trabalham 6 funcionários. Por outro lado, em Capão
Bonito, cidade na qual se situa a filial, se encontra todo
o mobiliário da requerente COMARPLAST, bem como a
maioria dos trabalhadores. Embora o perito tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
4
apontado essa incongruência aparente, após solicitação,
as requerentes encaminharam aproximadamente 150
notas fiscais emitidas a partir da Sede em Jandira no
período de 11/10/2019 e 13/11/2019. A isso se soma a
existência de dois pedidos de falência ajuizados em
Jandira (indicando o reconhecimento por parte dos
credores do local como sendo onde situado o principal
estabelecimento), o prévio processamento de uma
recuperação judicial no foro de São Paulo (a despeito da
já existência do parque fabril em Capão Bonito na
ocasião) e a recente mudança da sede para a cidade de
Jandira (o que justificaria a ausência de completa
estrutura administrativa no local).
Diante dos elementos colhidos pelo perito, ao tempo em
que "entende que não restou cabalmente comprovado
ser a unidade de Jandira o local onde está alocado de
fato e plenamente o corpo diretivo e administrativo e de
onde emanam as decisões estratégicas" (fls. 415-416),
com fundamento na jurisprudência, "há elementos de
prova para justificar a fixação da competência na
Comarca de Jandira/SP e de Capão Bonito/SP" (fl. 416).
O quadro, portanto, ao que tudo indica, permite o
processamento em ambas as localidades. No contexto,
cabe a valorização do posicionamento do perito
nomeado, não convencido de que a matriz de Jandira
seja, de fato, o centro decisório das recuperandas, bem
como a circunstância de que as requerentes assentiram
com a decisão de declínio de competência (fls. 800).
Diante disso, aceito a competência para análise do
pedido.
3. Sobre o grupo econômico:
O pedido foi apresentado por ambas as requerentes
porque se configuram como grupo econômico. A análise
do perito no estudo prévio indica a presença "dos
requisitos necessários ao reconhecimento do grupo
econômico, em especial a identidade de sócios e o
compartilhamento dos mesmos endereços e estruturas"
(fl. 417). Diante da confluência da análise do experto
com a declaração das requerentes, de rigor o
reconhecimento da situação de grupo, de modo que
eventual recuperação judicial deve ser (in)deferida em
relação a ambas as requerentes.
4. Sobre
o
preenchimento
dos
requisitos
para
o
processamento da recuperação:
Os requisitos para o processamento da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
5
judicial estão previstos no art. 51, da Lei de
Recuperação
Judicial
e
Falências.
Uma
vez
apresentados os documentos exigidos pela legislação, o
art. 52 da mesma lei estabelece que o juiz deferira o
processamento do pedido.
Embora não previsto em lei, tem-se admitido, como
destacado pela decisão de fls. 209-212, a realização de
perícia prévia a fim de auxiliar o magistrado na análise
da viabilidade do pedido de recuperação a partir da
análise dos documentos contábeis apresentados. Nesse
aspecto, a análise pericial concluiu pela regularidade
da documentação exigida pelo art. 51, da LRJF, após a
complementação levada a efeito pela advogada das
requerentes.
Portanto, preenchidos os requisitos, nos termos do art.
52, da LRJF, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...]
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados
em fl. 3.592-3.593 dos autos de origem.
Em apertada síntese, os recorrentes suscitam fraude,
prática de crimes e utilização do instituto da recuperação judicial pelas
devedoras para obter a chancela do Estado em verdadeiro golpe no
mercado financeiro. Com esses argumentos, requerem a reforma da r.
decisão para afastar a r. decisão de processamento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo para obstar imediatamente a autorização
para processamento da recuperação judicial.
Recurso tempestivo: a r. decisão foi disponibilizada em
26 de fevereiro de 2020 (fl. 3.594 na origem) e o recurso interposto aos 18
de março de 2020, no prazo legal, considerando-se a suspensão dos prazos
processuais no período compreendido entre 16 de março e 4 de maio de
2020 (Prov. CSM n. 2545, 2554 e 2555 de 2020).
Preparo comprovado (fl. 31-32).
Determinado o processamento em fl. 34-35, sem o
efeito suspensivo pretendido.
As recuperandas apresentaram contraminuta em fl.
38-51. Em sede preliminar, suscita o não cabimento do presente agravo
por falta de previsão legal. No mérito, protesta pelo não provimento e
rechaça as acusações que lhe foram imputadas. Defendem a real
necessidade de valer da recuperação judicial, o que foi considerado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
6
juízo que, antes de decidir pelo processamento do pedido, determinou a
realização de perícia prévia, a qual constatou a crise econômico-
financeira. Pugnam pelo desprovimento.
A administradora judicial manifestou-se em fl.
709-726 pelo improvimento do recurso. Reportou-se ao laudo de perícia
prévia e indicou que apontou aos representantes das recuperandas a
presença de inconformidades nos demonstrativos contáveis, o que
posteriormente foi sanado pelas devedoras em fl. 550-569 dos autos de
origem. Afirma, ainda, que em seus relatórios mensais de atividades
constatou relevante atividade empresarial mostrando-se inviável a
reversão da r. decisão recorrida.
O parecer ministerial firmado pela Exma Dra. Leila
Mara Ramacciotti, juntado em fl. 733-738, propõe o não provimento do
recurso.
Os autos vieram conclusos em 10 de outubro de 2020.
É o relatório.
Na fase postulatória da recuperação judicial cumpre
ao Juízo assegurar que sejam observados o preenchimento dos requisitos
formais, expressamente previstos nos arts 48 e 51 da LRF.
O Magistrado procede ao exame meramente formal do
pedido, conforme requisitos previstos nos arts. 48 e 51, da Lei no
11.101/05, podendo determinar o processamento da recuperação, a
emenda da inicial ou o cumprimento de alguma diligência.
No caso dos autos, o Douto Magistrado deferiu o
processamento do pedido de recuperação judicial da recorrente após
determinar a realização de “perícia prévia” e, conforme documentos
apresentados nos autos, após a constatação da inobservância dos
requisitos legais para a propositura da ação, as devedoras foram
intimadas à regularização e atenderam ao determinado.
Cumpriu-se, portanto, os requisitos formais. Nesta
fase processual, o legislador previu apenas a regularidade do exercício há
pelo menos dois anos, juntada da relação de bens particulares dos sócios
e administradores do devedor, além dos documentos contábeis que
demonstrem a situação econômico-financeira da empresa, o que restou
atendido pela agravada.
Precipitada, a análise de outras questões. Na decisão
de processamento, basta apenas que esteja demonstrada a insuficiência
de recursos para pagamento de obrigações assumidas, resultados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
7
negativos na persecução do objeto social, situações que podem conduzir à
inexequibilidade dos negócios.
A expressiva dívida assumida pela recuperanda pode
conduzir à inexecução dos negócios e tornar-se insustentável, entretanto,
tal análise não é a lógica da decisão de processamento.
No mesmo sentido, precedentes das E. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial da agravada.
Manutenção. Insurgência de credor que alega confusão
patrimonial, abuso de personalidade jurídica e tentativa de
fraude aos credores. Hipótese de não provimento.
Processamento da recuperação que depende da verificação
formal dos requisitos objetivos dos arts. 48 e 51, da lei no
11.101/05. Alegações da agravante que não restaram
suficientemente demonstradas. Recurso não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2217519-77.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que defere seu
processamento. Impugnação por via do Agravo de
Instrumento admissível. Recuperação judicial. Alegação de
incompetência do juízo em razão de prevenção daquele que
julga o inventário. Questão não agitada na origem. Recurso
não conhecido neste particular, sob pena de supressão de
instância. Recuperação Judicial. Pedido de remoção do
inventariante do Espólio que requer a recuperação.
Matéria alheia ao processo recuperatório e que deve ser
discutida nos autos do inventário. Recurso não conhecido
também
neste
particular.
Recuperação
Judicial.
Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o
desenvolvimento da atividade por mais de dois anos,
inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data
anterior ao pedido. Confusão de CNPJ ́s relatada pelo
recorrente que não se verifica, ante a sucessão dos
cadastros da pessoa jurídica ocasionada pelo registro na
Junta Comercial a fim de atender às exigências formais da
lei de regência. Exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de
Recuperação e Falência cumpridas pelos agravados.
Insurgência que se deve ater aos pressupostos objetivos
previstos no mencionado art. 51. Discussão acerca da
viabilidade econômica das atividades do recuperando
inviável neste momento. Processamento da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052707-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39.243
8
judicial mantido. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2048246-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018)
Há,
no
entanto,
relevantes
aspectos
a
serem
observados. Muito embora mantenha-se a r. decisão agravada e o
deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial,
recomenda-se especial atenção do Ministério Público e do Juízo
Recuperacional no curso do processo, a fim de que se observe
rigorosamente a transparência e a legalidade, em especial, diante dos
graves apontamentos realizados em relação à simulação de títulos e
eventuais práticas delituosas (crimes falimentares).
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso, com recomendação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR